Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DA DROGA NA RODOVIÁRIA INTERESTADUAL DE BRASÍLIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, pois o depoimento dos policiais militares foram uníssonos na fase inquisitorial e em juízo, no sentido de que, quando da ocorrência dos fatos, estavam realizando fiscalização com o auxílio de cães e um deles sinalizou a presença de droga na bagagem pertencente ao acusado, o qual informou aos policiais que portava maconha para uso pessoal.
2. A prática de crime durante o usufruto de liberdade provisória concedida em outro processo é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes.
3. A incidência da causa de aumento específica, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é adequada ao caso, uma vez que o tráfico de drogas foi praticado em Rodoviária Interestadual de Brasília, local de grande aglomeração de pessoas; O réu estava esperando a chegada do transporte coletivo, o que indica maior reprovabilidade da conduta e justifica o aumento da pena.
4. De acordo com o enunciado da Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” Na hipótese o réu, em nenhum momento, assumiu ter praticado o tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, cingindo-se a asseverar a destinação para uso próprio, o que afasta a pretensão da Defesa.
5. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, que não se encontram presentes na hipótese.
6. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual. E, na hipótese, o indeferimento fundamenta-se na persistência da necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
7. Recurso desprovido.